Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 83, III, DO CP À LUZ DA LEI N. 13.964/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado que cumpre pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, atualmente no regime fechado, contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional. A defesa alegou preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, com base no tempo de pena cumprido, bom comportamento carcerário e aptidão para o trabalho, e argumentou que a exigência de progressão ao regime semiaberto seria requisito extralegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave anterior ao período de 12 meses antes da formulação do pedido de livramento condicional impede o reconhecimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme o art. 83 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
4. A ausência de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, III, “b”, CP) não limita a análise do bom comportamento carcerário, que deve considerar todo o histórico prisional do sentenciado (art. 83, III, “a”, CP), conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1161.
5. A prática de fuga entre 27/12/2022 e 08/03/2023 configura falta grave reveladora de comportamento incompatível com o convívio social desvigiado, mesmo que transcorrido mais de 12 meses desde o fato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.